Tribunal: TJPA
Processo: 0034464-39.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6050 - Servidores Inativos
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034464-39.2012.8.14.0301
APELANTE: MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA, MARIA MARLENE RODRIGUES DOS SANTOS, MARIA DE FATIMA ARAUJO DA CUNHA, MARIA IVANEIDE DOS SANTOS ROSA, MARIA TELMA DE JESUS SOUZA DE OLIVEIRA, ANGELA DO SOCORRO MAGALHAES SOUSA, MARIA DE NAZARE AMARAL SANTOS, NANCY DO SOCORRO NOGUEIRA MAIA, MARIA REGINA CORREA DOS SANTOS, ELINEA ALICE COUTINHO DAVID

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ERROS FORMAIS OU MATERIAIS. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC.

1-
O Acórdão embargado não conhece agravo interno e aplica multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 932, III e § 4º, do art. 1.021, todos do CPC;

2-
Os Embargos de Declaração buscam, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC, impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material;

3-
É incabível agravo interno contra decisão colegiada
,
nos
termos do art. 1.021 do CPC e art. 289 do RITJ/PA;

4-
Inaplicável o princípio da fungibilidade ante a evidente impropriedade do recurso. Multa mantida, pois declarada a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, a teor do § 4º, do art. 1.021, do CPC;

5-
Embargos de Declaração conhecidos, porém não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e deixar de acolher os embargos de declaração, de acordo com o art. 1.022 e seguintes do CPC, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 04ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 17/02/2020 a 27/02/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela
Exma. Ezilda Pastana Mutran
, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma.
Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
(id. 2485940) opostos por
MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA E OUTROS
contra o Acórdão (id. 2441562),
que não conhece agravo interno e aplica multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 932, III e § 4º, do art. 1.021, todos do CPC.

O embargante sustenta que, sob a nova ótica do CPC, o juiz deverá dirigir o processo de modo a permitir a efetiva tutela jurisdicional da parte, que não se limita ao acesso ao Judiciário, mas inclui o julgamento de mérito da questão ventilada nos autos, nos termos do inciso XXXV do art. 5º da CF/88. Suscita a necessidade de aplicação da fungibilidade, na hipótese, para assegurar à parte o direito de complementar ou adequar suas razões recursais, com intelecção dos arts. 10 e 933 do CPC.

Requer a modificação da decisão que não conheceu o recurso e que seja determinada a suspensão da multa e a remessa dos autos à Procuradoria para parecer.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (id. 2677220 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Cuida-se de embargos de declaração contra acórdão que deixa de conhecer de agravo interno, ante sua inadmissibilidade em face de decisão colegiada.

Segundo disposição do art. 1.021, do CPC, o agravo interno é cabível contra decisão do relator; devendo observar as regras do regimento interno do tribunal quanto ao seu processamento. Nessa toada, o Regimento Interno deste TJ, em seu art. 289, estabelece:

Art. 289. Da decisão monocrática proferida pelo relator em recurso ou ação originária do Tribunal cabe agravo interno para o órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Assim, em homenagem ao princípio da taxatividade expresso pelo art. 994 do CPC, que estabelece os recursos
numerus clausus,
diante da clara impropriedade da via utilizada, não se mostra possível a aplicação da fungibilidade, no caso, por se tratar de erro grosseiro a interposição de agravo interno em face de decisão colegiada.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL
. 1.
É incabível Agravo Interno contra decisão colegiada, conforme dispõe o art. 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2. O Agravo Interno só pode ser interposto contra decisão monocrática de relator ou do Presidente de qualquer dos Órgãos Julgadores desta Corte. Assim, torna-se evidente a impropriedade da via utilizada pelo ora agravante, não sendo o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Conforme dispõe o Código de Processo Civil de 2015 em seu art. 1.021.
3. Tendo em vista o recurso ser manifestamente inadimissível, caberá a condenação do agravante no pagamento ao agravado de multa fixada em 1% do valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 259, § 4º, do Regimento Interno do STJ. 4. O Tribunal bandeirante, após minucioso exame da matéria fática produzida nos autos, concluiu que a atividade principal exercida pela recorrida não é agroindustrial. Dessarte, modificar esse entendimento incorreria no reexame das provas produzidas no processo, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo Interno não conhecido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

(STJ - AgInt no REsp: 1689955 SP 2017/0175156-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DECISÃO COLEGIADA. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.021, caput, do novo Código de Processo Civil, somente as decisões singulares são impugnáveis por agravo interno, constituindo erro grosseiro sua interposição contra decisão colegiada. 2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.

(STJ - AgInt no AgInt nos EAREsp: 830745 SP 2015/0309306-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/02/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/02/2018)

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2⁄STJ. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CPC⁄73 AOS RECURSOS INTERPOSTOS NA SUA VIGÊNCIA.
FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS DO ART. 1.022 DO CPC⁄2015.
PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA.

(...)

3. Nos termos do Enunciado Administrativo 2⁄STJ, aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9 de março de 2016, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC⁄73 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". Logo, não há que falar em aplicação das normas processuais contidas na Lei
13.105
⁄2015, porquanto o recurso especial foi interposto ainda na vigência do CPC⁄73.

4.
Nos termos do art. 1.021 do CPC⁄2015, "contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal." Sem êxito, portanto, a pretendida aplicação da fungibilidade recursal, porquanto incabível agravo interno contra decisão colegiada. Embargos de declaração rejeitados
.

(EDcl no AgRg no AREsp 829.256⁄PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 21⁄6⁄2016).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA JULGADORA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO INESCUSÁVEL.

1.
O agravo interno interposto contra decisão de órgão colegiado é manifestamente incabível.

2. Consoante dispõem os arts. 1.021 do NCPC e 258 do RISTJ, somente cabe agravo interno contra decisum monocrático, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada.

3. Existência de erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade e, consequentemente, seu recebimento como embargos de declaração.

4. Agravo interno não conhecido.

(AgInt nos EDcl nos EAREsp 698.747⁄MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 18⁄8⁄2016).

Desse modo, não há se falar em aplicação dos arts. 10 e 933 do CPC, pois o caso não se refere a fato superveniente ou situação nova que enseje reparo pela parte, mas sim de inadequação irreparável do recurso eleito (agravo interno) para atacar decisão colegiada que resolveu a apelação manejada anteriormente.

Na mesma esteira, tem que ser dito quanto à aplicação da multa prevista no § 4º, do art. 1.021, que deve ser mantida, haja vista declarada pelo colegiado a manifesta inadmissibilidade do recurso, conforme consignado no acórdão ora embargado.

Os embargos de declaração possuem efeito integrativo, objetivando o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Essa necessidade não se evidencia, no caso, pois o acórdão embargado não padece de qualquer erro formal ou material, nos termos elencados no art. 1.022, do CPC; não havendo, portanto, o que esclarecer.

Ante o exposto, conheço e deixo de acolher os embargos de declaração, de acordo com o art. 1.022 e seguintes do CPC, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
CELIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/03/2020